Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-17.2017.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002582-17.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROSELY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 017.092.571-48 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. O exequente sustentou a interrupção da prescrição pelo despacho inicial e alegou que a demora para citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional; e (ii) se a demora na citação atribuída ao Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da LUG e art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002.

4.

O despacho que ordena a citação não é suficiente para interromper a prescrição, salvo quando a citação opera dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC.

5.

A inércia do exequente em promover diligências eficazes para a localização e citação da parte executada afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

6.

A ausência de citação válida por mais de sete anos caracteriza a prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
lastreada em
Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo Pessoal n. 225.439.678
, proposta em face de
Rosely Gonçalves dos Santos
, reconheceu a
prescrição do título executivo
, julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que a sentença merece reforma, pois, não obstante a ausência de citação, o despacho inicial ordenatório desta é suficiente para interromper a prescrição, consoante previsão do art. 202, inciso I, do C.Civil e do art. 240, § 1º, do CPC.

Diz que o decurso de prazo, no caso concreto, deu-se, em grande parte, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que, nos termos da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser interpretado em desfavor do credor diligente.

Assevera que restou demonstrado o zelo processual do apelante, que atendeu a todos os comandos judiciais e diligenciou de forma contínua para localizar a parte devedora, sem lograr êxito, não podendo ser penalizado por tal situação, e que, em consequência, não há que se falar em prescrição do título ou da pretensão de crédito e, portanto, a demanda deve prosseguir regularmente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo Banco Bradesco, fundada em C
édula de Crédito Bancário — Empréstimo Pessoal n. 225.439.678
,
no valor originário de
R$ 21.715,00 (vinte e um mil, setecentos e quinze reais)
.

Decorrido regularmente o trâmite processual, à mingua da citação da executada, e após manifestação da parte exequente, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito material, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, II, do
CPC,
sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso, sustentando, em síntese, que não se operou a prescrição, sob o argumento de que agiu com diligência ao impulsionar o feito, sendo a demora na citação atribuível a falhas do Poder Judiciário. Defende, assim, a aplicabilidade da Súmula n.º 106 do STJ. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários recursais
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, especificamente, à análise quanto à configuração, ou não, da prescrição do título executivo extrajudicial, considerando a ausência de citação válida da devedora, Rosely Gonçalves dos Santos, em prazo superior ao trienal previsto para a pretensão de execução de título de natureza cambiária.

Com efeito, compulsando os autos da ação originária, verifica-se que a execução foi ajuizada em 15.03.2017, visando ao recebimento de crédito disponibilizado em conta corrente. Em 22.03.2017, foi determinada a citação da ré, que não se concretizou por inércia do banco exequente quanto ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Na sequência, em 02.05.18, foi determinada a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, tendo este manifestado por meio da juntadas das custas para citação da executada.

Determinada nova citação por Oficial de Justiça, esta restou negativa, o que foi certificado em 08.08.19. Houve, ainda, novo pedido de citação em endereço atualizado, igualmente sem êxito, como certificado pelo meirinho em 17.09.19 (id n. 225576199).

Posteriormente, o banco foi novamente intimado para promover o andamento processual, ocasião em que requereu citação via AR, deferida, mas também infrutífera. Requereu-se nova tentativa por AR em outro endereço, igualmente sem sucesso. Na sequência, o exequente requereu citação por Oficial de Justiça, cuja diligência, realizada em 23.02.23, também não logrou êxito.

Em seguida, foram realizadas diligências nos sistemas informatizados do Judiciário — SisbaJud, Renajud e InfoJud. Com as informações obtidas, foram requeridas citações nos novos endereços localizados, inclusive por meio de carta precatória, cujas missivas retornaram sem cumprimento.

Assim, constata-se que o feito tramita há mais de sete anos sem que tenha ocorrido citação válida da parte executada.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a presente execução possui natureza de título de crédito, submetendo-se, quanto ao prazo prescricional, à legislação especial, notadamente à Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/1966), que prevê, para hipóteses análogas, o prazo de três anos para a execução do título.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicada por força da L. 10.931/2004.

4. A ausência de citação válida, mesmo após mais de nove anos do ajuizamento da ação, e a inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição autorizam o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

5. A não localização do devedor não se deve à morosidade do Poder Judiciário, mas à inércia da parte credora, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental Desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo prescricional da pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título."
"2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a parte credora permanece inerte na diligência de localização do executado." "3. Caracterizada a inércia do credor e a ausência de causa interruptiva, configura-se a prescrição direta, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo."
(RAC 0000893-71.2015.8.11.0005, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada), J. 30.04.25 – negritei)

)

No
caso em pauta, observa-se que o contrato firmado remonta ao ano de 2012, com vencimento final em novembro de 2013. O feito executivo foi ajuizado em março de 2017, sendo certo, contudo, que até a presente data — transcorridos mais de
sete anos
— não se concretizou a citação válida da parte devedora,
apesar de todas as tentativas envidadas — inclusive com utilização de ferramentas de localização como Renajud e Infojud.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que o
despacho que ordena a citação não é por si só, suficiente para interromper a prescrição
, salvo quando a diligência citatória se perfaz dentro do prazo legal, nos termos do §2º do art. 240 do CPC.

Assim, diante da ausência da efetiva citação no prazo legal e do transcurso de lapso temporal significativo, forçoso reconhecer a consolidação da prescrição.

Ademais, registre-se que a demora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Com efeito, ainda que tenha havido certo interstício temporal entre as diligências processuais, é dever do credor impulsionar o feito, adotando todas as medidas necessárias e eficazes para assegurar a formação válida da relação processual, sobretudo a citação do réu, cuja ausência impede a interrupção da prescrição. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”
(RAC n. 1012703-85.2022.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.09.24 - negritei)

Portanto, a alegação de que a paralisação do feito teria decorrido de morosidade estatal não se sustenta diante do cenário fático-objetivo dos autos. Não se trata de hipótese de simples inércia do juízo ou falha do aparato judicial, mas sim da ausência de êxito do próprio exequente em adotar medidas eficazes que garantissem a localização e a citação válida do devedor.

Por tais razões, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelo apelante, não merece reparos a sentença
a quo
.

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025